Tribunal: TJMT
Processo: 1032667-41.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032667-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RANNY SORREL DE LIMA FERREIRA - CPF: 040.114.931-55 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032667-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ranny Sorrel de Lima Ferreira

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

2.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
DOS 06 DÉBITOS, NO VALOR DE R$ 717,50 CADA UM, COM VENCIMENTOS EM 10/08/2016, 10/08/2016, 12/09/2016, 10/10/201910/11/2016 E 12/12/2016 E TAMBÉM DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 29,60, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016,

bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.
DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça.

5.
No que concerne aos danos morais,
OPINO por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor
justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (29/07/2019)
e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”.

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigações indevidas que totalizam o valor de R$ 4.334,60, disponibilizada em 29.07.2019, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem dos débitos negativados, pois deve ser observado que a empresa reclamada juntou apenas telas de seu sistema interno, assim, ao meu entender, estes documentos não se prestam ao fim desejado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC,

Desta forma, a empresa que não comprova a origem dos débitos questionados e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ademais, verifico que a autora possui outros apontamentos em seu nome, mas em datas posteriores, conforme se denota no extrato colacionado na inicial, bem como na pesquisa
realizada no site

http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
,
por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: RANNY SORREL DE LIMA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 12/06/1991

CPF: 040.114.931-55

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTIL

IDADES

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000120477517

VALOR: 162,85

DATA INCLUSAO: 29/08/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1097863620190817

VALOR: 984,04

DATA INCLUSAO: 16/12/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007146890201808

VALOR: 2.099,66

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002560793201802

VALOR: 201,69

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002560793201801

VALOR: 213,38

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000120477517

VALOR: 162,85

DATA INCLUSAO: 29/09/2019

* CREDOR: CASAS BAHIA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4004-0199

DATA VENCIMENTO: 20/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 21184500007911

VALOR: 1.740,60

DATA INCLUSAO: 25/08/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

ENDEREÇO: RUA 8, 626

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIANIA / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.418.014.115-6

16/03/2021 15:43:06-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

E não há informação destes débitos serem indevidos, por isso, deve ser considerado no momento da fixação do
quantum
indenizatório
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator